Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005187-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO - CPF: 488.069.351-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005187-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAZARO GABRIEL DA ROCHA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – INGRESSO DO VENDEDOR NO IMÓVEL - SUBSTITUIÇÃO DE CADEADOS E FECHADURAS – ESBULHO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocupação de imóvel amparada em Contrato de Compra e Venda demonstra a sua regularidade e o exercício anterior da posse. Por sua vez, o ingresso do vendedor no local e a substituição das chaves e dos cadeados caracteriza o esbulho, que, em cognição sumária autorizam o deferimento da liminar, sobretudo quando precedida de audiência de justificação e de constatação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005187-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAZARO GABRIEL DA ROCHA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1005187-57.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência “
para determinar a imediata expedição do competente mandado de reintegração de posse, a fim de que o requerido se abstenha, até ordem judicial em contrário, da prática de qualquer ato de turbação ou esbulho que impeça ou vise a impedir, de qualquer forma, o pleno exercício da posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial”
.

O agravante aduz que inicialmente o juízo de origem mandou proceder à expedição de ofício ao Samae e também de Auto de constatação para identificar o atual estado do imóvel e o efetivo ocupante.

Acrescenta que, antes do cumprimento dessa determinação, o agravado apresentou declaração de testemunhas e contratos de compra e venda, com base nos quais foi concedida a liminar.

Diz que o fato de ele (agravado) ser detentor das avenças não significa que tenha a posse do bem em litígio, a qual nem sequer teria sido comprovada, tampouco sua perda e o esbulho, conforme estabelece o artigo 561 do CPC.

Sustenta que referidos documentos atestam que o agravado tinha conhecimento da dívida relacionada ao imóvel e de que a pessoa que o vendeu não era a proprietária, pois há cláusula contratual que informa a “pendência de pagamento de prestações visto ser financiado”.

Argui que o autor não comprovou a quitação, e que o negócio jurídico foi “
feito
para simular a retirada do Sr. GILSON da posse do imóvel e utilizar do “laranja” LUIS CARLOS (ora Agravado) como terceiro adquirente, e, portanto, tentar conferir uma aparência de boa-fé por quem estava inadimplente e por quem não tem direito à posse do imóvel”.

Argumenta que, além disso, não apresentou nenhuma prova na audiência de justificação, portanto não havia elemento seguro para a concessão da medida.

Ressalta que é possuidor de boa-fé, pagou todos os IPTUs e reformou a casa, que atualmente está alugada (Id 81419999).

Efeito suspensivo indeferido (81688480).

Na contraminuta, o agravado assinala que sua posse está amparada nos Contratos de Compra e Venda juntados nos autos principais (Ids 490508759, 49050881, 49052645 e 49052650) e que a pretensão do agravante é reaver o imóvel que alienou ao seu antecessor, Gilson Teodoro de Souza, que não lhe pagou integralmente o preço.

Anota, ainda, que as declarações dos locatários confirmam a alegação contida na inicial, de que ele (agravado) exerce a posse desde 2020, de modo que não haveria prova do esbulho, e sim da regularidade da sua posse, consoante demonstrado na audiência de justificação (Ids 50531149 e 51019635) e no Auto de Constatação (Id 49953648).

Colaciona julgados do STJ e desta Câmara que embasariam suas afirmações (Id 82635988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005187-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAZARO GABRIEL DA ROCHA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado propôs Ação de Reintegração de Posse sob o argumento de que comprou um imóvel residencial em 30-4-2014, tornou-se o possuidor e proprietário de boa-fé, e que desconhecia o fato de que a pessoa que lhe vendeu não havia cumprido as obrigações firmadas com o anterior proprietário (agravante). Assinalou ainda que este último invadiu a casa e trocou os cadeados e as fechaduras.

A liminar foi concedida nestes termos:

(...)

No caso versado nos autos, verifico que o direito de posse do autor se encontra suficientemente demonstrado nos autos pelos contratos dos ids. 490508759, 49050881, 49052645 e 49052650.

Com efeito, extrai-se de tais negócios jurídicos, indícios suficientes de ocupação anterior pelo requerente sendo certo que a pretensão possessória exercida pela parte autora decorre da venda do bem pelo Sr. Gilson Teodoro de Souza e esposa, que haviam anteriormente adquirido o imóvel do requerido conforme contrato de compra e venda presente no id. 49052645.

Outrossim, verifica-se também das declarações dos antigos locatários do imóvel apresentadas no id. 50531149 e 51019635 que, de fato, o requerente estaria na posse do imóvel no ano e 2020, inclusive locando-o a terceiros.

Assim, sendo certo que tais direitos possessórios, em razão do negócio jurídico entabulado com terceiro adquirente do imóvel do requerido, ainda se encontram vigentes - apesar da pendência de quitação do débito do terceiro com o requerido, devem ser exercidos diretamente pelo autor, não podendo ser obstados pelo requerido sob a justificativa de rescisão unilateral do contrato e a retomada do bem pelo inadimplemento do negócio jurídico realizado com o primeiro adquirente, patente o preenchimento do primeiro requisito frente ao requerido.

(...)

Por sua vez, os demais requisitos, quais sejam, turbação, data da mesma e perda da posse do autor, encontra-se suficientemente demonstrada pela análise conjunta do auto de constatação do id. 49953648 e declarações dos informantes no id. 50531149 e 51019635, dando conta que o autor no ano de 2020 locava o imóvel percebendo os aluguéis dos locatários até a retomada do bem pelo requerido.

Destaque-se neste ponto que se extrai, ao menos observando-se os limites de cognição desta fase processual, que o requerido justificou a retomada do bem ante a inadimplência do primeiro comprador Gilson Teodoro de Souza, o que claramente corrobora a versão contida na inicial, dando conta que os atos de turbação se iniciaram no ano de 2020 culminando com o total desapossamento do autor na residência.

Assim, em análise sumária, necessária se faz a concessão da liminar de reintegração de posse, em face aos fatos narrados e aos documentos que instruem o feito”
(Id 51575620 dos autos em primeiro grau).

Ao indeferir o efeito suspensivo, o juízo de origem consignou que, não obstante as razões recursais, as provas apresentadas pelo autor, ora agravado, tais como o Contrato de Compra e Venda, as declarações dos informantes na audiência e também dos locatários, indicavam tanto a posse anterior do agravado como o esbulho praticado pelo agravante, visto que ingressou no imóvel que ele já havia alienado e trocou os cadeados e as fechaduras.

Destacou também que esses atos tiveram início em 2020, e depois houve a sucessão da posse pelos instrumentos particulares, dos quais se infere que o agravante alienou o imóvel para Gilson Teodoro de Souza e este ao agravado em 30-4-2014, e somente agora em 2020 adentrou no local e procedeu às substituições já mencionadas.

Desse modo, não se justifica a alteração da decisão, pois está adequada e coerente com a fase processual em que foi proferida.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021